Tribunal: TJSP
Processo: 1136665-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, encargos locatícios e indenização por danos ao imóvel. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de nulidade por ausência de notificação premonitória. Inocorrência. Despejo fundado em inadimplemento contratual (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91). Hipótese que prescinde

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, encargos locatícios e indenização por danos ao imóvel. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de nulidade por ausência de notificação premonitória. Inocorrência. Despejo fundado em inadimplemento contratual (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91). Hipótese que prescinde de notificação prévia, inaplicável a exigência do art. 57 da Lei do Inquilinato, restrita à denúncia vazia de contratos por prazo indeterminado. Perda do objeto. Não configuração. Encargos locatícios devidos até a efetiva entrega das chaves e imissão do locador na posse (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91). Tentativa de devolução e ajuizamento de ação de consignação que não afastam a mora nem extinguem a pretensão de cobrança. Inadimplemento contratual. Configuração. Ônus da prova dos fatos extintivos e modificativos do direito autoral que incumbe à ré (art. 373, II, do CPC). Alegação de pagamento a maior e de crédito compensável que não encontra respaldo no conjunto probatório. Apuração de valores corretamente remetida à fase de cumprimento de sentença. Danos ao imóvel. Obrigação de restituição no estado de recebimento (art. 23, III, da Lei n. 8.245/91). Laudos de vistoria que evidenciam descaracterização da estrutura interna, remoção de forros, exposição de instalações elétricas e deterioração generalizada. Prova documental suficiente. Desnecessidade de perícia técnica. Juiz como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC). Ata notarial que não infirma os elementos técnicos dos laudos. Alegação de benfeitorias removíveis que não elide o dever de restituição nem a responsabilidade pelos danos causados. Preclusão. Não ocorrência. Instrução documental adequada. Ausência de requerimento de prova pericial que não conduz à improcedência do pedido quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial. Honorários advocatícios. Base de cálculo sobre o valor da causa. Adequação. Proveito econômico da demanda que ultrapassa o montante dos débitos inicialmente apurados, abrangendo encargos vencidos e vincendos e indenização pelos danos ao imóvel. Majoração na instância recursal (art. 85, § 11, do CPC). Recurso desprovido.